Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 APELANTE: CARMENIO CRUZ GOMES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, CARMENIO CRUZ GOMES D E S P A C H O Após o julgamento dos embargos de declaração (id 39781946) e interposição de recurso especial pelo primeiro réu - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A -, sobreveio petição de id 40701371, onde a advogada informa o falecimento do segundo réu - ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO. Na mesma peça, a causídica requer o reconhecimento da cessação do mandato e a exclusão de todos os advogados cadastrados. Intimada, a parte autora requereu a citação dos herdeiros do falecido réu, em atenção ao que dispõe o inciso I, §2o, do art. 313 do CPC, informando nome e endereço de cada um. Assim sendo, CITEM-SE ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA e RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, nos endereços disponibilizados em id 46169549, para ingressarem no feito. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator